Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-42.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002569-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), ELIENE DA SILVA BRUN - CPF: 008.737.072-73 (AGRAVANTE), BOSCO PEREIRA ROSA - CPF: 871.665.341-68 (AGRAVADO), FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS - CPF: 000.191.584-32 (AGRAVADO), LUCIENE DE CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 703.632.811-85 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - POSSE NOVA - NÃO COMPROVADA - DECISÃO MENTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não há nos autos, até o momento, prova de que a agravante voltou a exercer a posse de todo o seu lote após deixa-lo, há mais de ano e dia, não tendo que se falar em posse nova que possa ensejar decisão liminar possessória em seu favor.

A hipótese dos autos remete a uma situação de posse nova, de forma que para a concessão da liminar possessória, pelo juízo de primeira instância, está condicionada à presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse, para as ações de reintegração de posse.

Considerando não ter o autor e agravante logrado êxito ao tentar convencer o Juízo
a quo
da necessidade da concessão da liminar possessória, bem como não ter demonstrado a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar ser ratificada.

Inexistindo a comprovação da posse não há conceder liminar deferindo a reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIENE DA SILVA BRUN
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º
1004084-90.2020.8.11.0051
, por ela movida em desfavor de
BOSCO PEREIRA ROSA
,
FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS
e
LUCIENE DE CASTRO DE OLIVEIRA
,
INDEFERIU
o pedido liminar de reintegração de posse.

Em síntese, sustenta a agravante que no início de 2012 precisou se ausentar de seu lote de terra, n.º 365 do Projeto de Assentamento Dom Osório Stoffel, para acompanhar sua mãe que se encontrava em fase terminal de câncer em viagens até Cuiabá a fim de buscar tratamento.

Aduz que, aproveitando da situação, a Sra. Ednalva de Oliveira Castro acompanhada de terceiros derrubou a cerca de sua propriedade, invadindo-a.

Menciona que sem ter para onde ir, construiu um barraco na parte frontal de seu lote de terra, utilizando-se de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), onde reside com sua família até a presente data.

Expõe que após saída da a Sra. Ednalva de Oliveira Castro, a agravante iniciou os preparativos para o plantio em seu lote. Contudo, teve a sua posse esbulhada pelos agravados, que a ameaçaram.

Declara que a decisão recorrida está em descompasso com as provas carreadas aos autos, haja vista se tratar de invasão ocorrida em 05 de maio de 2020, não tendo que se falar em posse velha.

Por fim, requer o agravante seja provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de conceder a liminar de reintegração de posse à agravante.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferida a medida liminar.

Mesmo intimados, os agravados deixaram de apresentar suas Contrarrazões Recursais, consoante certificação constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eliene Da Silva Brun, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1004084-90.2020.8.11.0051, por ela movida em desfavor de Bosco Pereira Rosa, Fernando de Vasconcelos Dantas e Luciene de Castro de Oliveira, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, importa consignar que o artigo 558 e seu § único do Código de Processo Civil dispõe que passado o prazo de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

O Juízo a quo, ao prolatar a decisão recorrida, entendeu que “
a posse que se pode atribuir à Requerente somente teria sido violada em 2011
” e, sendo posse velha, não há falar-se em liminar possessória. Ademais, entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferindo o pedido liminar de reintegração de posse.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte agravante, tem-se que não merece reparo a escorreita decisão prolatada.

De fato, não há nos autos, até o momento, prova de que a agravante voltou a exercer a posse de todo o seu lote após o início do ano de 2012, quando teve que deixa-lo, não tendo que se falar em posse nova que possa ensejar decisão liminar possessória em seu favor. Há evidente comprovação de que a autora exerce apenas a posse da área de aproximadamente 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) utilizada para a construção de sua casa.

Dos documentos juntados com datas recentes, há apenas relatórios de visita técnica datados de dezembro de 2019 a janeiro de 2020; e Contrato de Parceria Agrícola para o Cultivo de Soja que, apesar de datado de 1.º de outubro de 2020, faz alusão à cultivos para período entre outubro de 2010 a março de 2011, o que traz imprecisão ao documento, que pode ser nada posteriormente.

Isto posto, considerando não ter a autora e agravante logrado êxito ao tentar convencer o Juízo
a quo
da necessidade da concessão da liminar possessória, bem como não ter demonstrado a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve a decisão interlocutória ser ratificada.

Insta mencionar que os argumentos e documentos que embasaram o indeferimento da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados por meio de provas no curso do processo principal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021